Tribunal: TJES
Processo: 5039762-18.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039762-18.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: AQUILES MOROSINI e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1.417 DO STF REJEITADA. MÉRITO. ATRASO DE VOO E DESVIO DE ROTA. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA FORÇA MAIOR. ÔNUS DA TRANSPORTADORA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADO. PERDA DE CONEXÃO INTERNACIONAL. FRUSTRAÇÃO COMPLETA DE VIAGEM DE FÉRIAS PLANEJADA PARA A EUROPA. RETORNO PRECOCE AO DOMICÍLIO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS E NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por GOL LINHAS AEREAS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, na soma de R$ 18.535,00 (dezoito mil, quinhentos e trinta e cinco reais), com correção monetária a partir de cada desembolso, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo

Outrossim, condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02 (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo.

Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. (...)”

Na origem, os autores narram terem sido vítimas de severa falha na prestação de serviços de transporte aéreo decorrente do atraso de voo e do injustificado desvio de rota operados pela companhia demandada, o que ensejou a perda de uma conexão internacional subsequente com destino a Paris e culminou na frustração completa de uma viagem de férias planejada com antecedência para a Europa, ocasião em que, diante da perda definitiva dos bilhetes internacionais e das reservas de hotéis já adimplidas, viram-se compelidos a retornar precocemente ao seu domicílio.

Nas suas razões recursais, a companhia aérea suscita, preliminarmente, a suspensão do processo com fulcro no Tema nº 1.417 do Supremo Tribunal Federal. No mérito, defende a ocorrência de excludente de responsabilidade por motivo de força maior em razão de condições meteorológicas adversas, sustentando a inexistência de ato ilícito e do dever de indenizar ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, os recorridos defendem a manutenção integral da sentença de origem.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a responsabilidade civil e o dever de indenizar por parte da companhia aérea em razão de cancelamento e atraso de voo, bem como a aplicabilidade do pedido de sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.417 do STF.

Afasto, de início, o pleito de suspensão processual baseado no Tema nº 1.417 do STF, visto que a ordem de sobrestamento nacional emanada da Suprema Corte pressupõe a efetiva demonstração de caso fortuito externo ou força maior. Na hipótese em exame, a companhia aérea limita-se a formular alegações genéricas acerca de condições meteorológicas desfavoráveis, sem coligir qualquer lastro probatório idôneo apto a evidenciar a excludente de nexo causal invocada. Desse modo, a manifesta ausência de suporte fático afasta a subsunção do caso ao precedente vinculante, impondo-se o pronto julgamento do mérito.
Rejeito a preliminar.

No mérito, o atraso de voo e o desvio de rota sem a devida demonstração de excludente de responsabilidade configuram defeito na prestação do serviço nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a invocação de condições meteorológicas adversas exigia prova técnica idônea de sua real interferência na execução do serviço contratado, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, restando consolidada a responsabilidade objetiva da transportadora e o consequente dever de indenizar.

Nesse contexto, a reparação material fixada na origem deve ser mantida, registrando-se que a condenação ao pagamento de R$ 18.535,00 (dezoito mil quinhentos e trinta e cinco reais) atinente aos prejuízos com passagens aéreas e diárias de hotel perdidas sequer foi objeto de impugnação específica nas razões do recurso inominado.

Quanto ao dano moral, adoto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atraso ou cancelamento de voo não configura dano presumido, devendo a lesão extrapatrimonial ser aferida diante das peculiaridades do caso concreto. Na hipótese vertente, o acervo probatório demonstra que a falha na prestação do serviço extrapolou o mero aborrecimento, uma vez que o desvio de rota da aeronave e a falta de reacomodação célere ensejaram a perda de voo internacional subsequente e a frustração total de uma viagem de férias planejada com antecedência para a Europa, o que, aliado à ausência de demonstração de suporte material e assistência adequados por parte da companhia aérea, gerou evidente estado de angústia, aflição e severo desgaste psicológico diante da impossibilidade de alcançar o destino programado no tempo contratado.

Nessa senda, a severa quebra de expectativa e a frustração do planejamento familiar revelam manifesta ofensa aos direitos da personalidade, o que justifica a manutenção da verba indenizatória fixada na origem, notadamente porque o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor foi arbitrado com equilíbrio diante das peculiaridades do caso. Referido valor atende satisfatoriamente às finalidades punitiva e pedagógica da responsabilidade civil, sem imprimir contornos de enriquecimento sem causa, revelando-se condizente com as nuances do caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)